Tribunal: CARF
Processo: 14474.000127/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000127/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.889 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
INSMEC INSTRUMENTAÇÃO E MECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO.
É de cinco anos, contados do fato gerador, o prazo para homologar o tributo
havendo a antecipação do pagamento, ainda que parcial.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Não cabe o deferimento de pedido de perícia para a produção de prova que
caberia ao sujeito passivo produzir, porquanto possui, ou deveria possuir, todos
os documentos e informações para comprovar as alegações recursais.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E JUROS.
Incidem multas e juros, na forma da lei, sobre os valores lançados de ofício.
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de perícia e dar-lhe parcial provimento para
reconhecer a decadência dos períodos até 07/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000127/2007-41
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000127/2007-41

(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal, Terceiros e
SAT, referente ao período de 04/01/1999 a 31/10/2005, incidente sobre remunerações pagas a
empregados e contribuintes individuais.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) a decadência;
b) a necessidade de perícia para analisar a documentação apresentada pela
empresa à Autoridade Lançadora, em homenagem à ampla defesa;
c) que a multa é indevida e os juros foram calculados de forma capitalizada,
ofendendo a Súmula STF no 121;
d) que é indevido o cálculo dos juros com base na taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à ofensa ao princípio
constitucional da vedação ao confisco, por força da Súmula Carf no 2.
1
Decadência
O lançamento foi consumado em 17/08/2007 (e-fl. 118) e há informações da
existência de recolhimento parcial das contribuições (e-fls. 47 e 48). Assim, pelo que consta do §
4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, estão decaídos os períodos até 07/2002, inclusive.
2
Do pedido de perícia
O acórdão recorrido indeferiu o pedido de perícia sob os seguintes argumentos (e-
fl. 160):
Por fim, cabem algumas observações a respeito dos quesitos formulados pela
impugnação, apenas para concluir que o pedido de perícia é de todo descabido.
As contribuições recolhidas pela impugnante estão todas discriminadas no anexo
denominado RDA — Relatório de Documentos Apresentados. Se a empresa possui
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000127/2007-41

mais recolhimentos, que não estejam ali relacionados, deveria ter trazido ao processo,
sendo desnecessário procedimento pericial para isto.
As GFIP são documentos da própria empresa. Portanto, ela sabe quais são os valores
nelas declarados, sendo que ela própria confessa ter cometido duplicidades e Omissões,
descumprindo o art. 32, IV,da Lei 8.212, de 1991. Portanto, cabe a ela apurar essas
omissões e duplicidades e corrigi-las antes de qualquer novo procedimento fiscal, para
não ser autuada na forma das disposições acima mencionadas.
As contribuições supostamente recolhidas sobre remuneração de trabalhadores
autônomos antes da Lei-Complementar 84, de 1996, que em tese corresponderiam ao
seu crédito, devem ser de seu conhecimento, pois devem estar contidas em guias de
recolhimento que são documentos de sua propriedade, sendo que a suposta
compensação desses créditos deveria ter sido declarada nas GFIP. Não o foi, se
concluindo daí que não houve compensação alguma mas simples recolhimento a menor
das contribuições efetivamente devidas.
O recorrente alegou que seu pedido de perícia foi indevidamente indeferido, em
prejuízo de suas garantias constitucionais, pois alegou ser imprescindível a realização de prova
pericial contábil, capaz de demonstrar precisamente os valores das contribuições sociais
supostamente devidas pela Recorrente (e-fl. 167). Além disso, asseverou que não estaria
obrigado a juntar na sua peça de defesa (impugnação) as folhas de pagamento, as GFIP
devidamente corrigidas e as guias de recolhimento, como entendeu a r. decisão ora combatida.
Ocorre que o recorrente deveria, sim, juntar à impugnação todos os documentos
que contestaria a acusação fiscal, especialmente as guias de recolhimento que teria dado origem
aos créditos supostamente compensados, como prevê o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Registre-se que o recorrente não comprovou qualquer das exceções das alíneas do
citado dispositivo.
Portanto, não houve qualquer prejuízo à defesa em razão do indeferimento do
pedido de perícia, porquanto cabia ao impugnante apresentar os documentos que, certamente,
estavam ou deveriam estar sob sua guarda, como determina a legislação. Afasto, assim, a
nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.
Corroborando a decisão recorrida, indefiro, pois, o pedido de realização de
perícia.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000127/2007-41

3
Da multa e dos juros incidentes
O recorrente alegou que não caberia a incidência nem de multa, nem de juros
porque a matéria seria controversa. Também alegou que os juros estariam em desacordo com a
legislação e a Súmula STF no 121, tendo sido aplicados de forma capitalizada.
Ora, os fundamentos da multa e dos juros constam claramente na notificação de
lançamento (e-fls. 84 e 85), sendo desnecessário repeti-los neste voto.
Quanto à alegação de anatocismo, é muito fácil a constatação de que os juros
incidentes, calculados com base na Selic, não estão capitalizados, não há incidência de juros
sobre juros. O percentual de juros corresponde à taxa Selic acumulada, como determina a
legislação que fundamentou o lançamento. Não é preciso nenhuma perícia contábil para se
verificar o percentual de juros, basta conhecer a variação da Selic no período e aplicá-la sobre os
valores do tributo e da multa lançados. Além disso, o cálculo dos juros com base na variação da
Selic atende ao que consta na Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Nenhum reparo, pois, há que ser feito no lançamento acerca dos acréscimos
legais.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, afastar a preliminar, indeferir o pedido de perícia e dar-lhe provimento
parcial para reconhecer a decadência dos períodos até 07/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital